Tribunal: TJDFT
Processo: 0710576-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0710576-44.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NILZA ABADIA GERTRUDES AGRAVADO: LUIZ ANTONIO GUIDO RIOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Nilza Abadia Gertrudes contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença (processo n° 0034112-36.1994.8.07.000) deflagrado por Luiz Antônio Guido Reis, em que o d. Juízo a quo rejeitou a exceção de preexecutividade apresentada pela executada, ora agravante, fiadora em contrato de locação de imóvel comercial, por meio da qual almejava fosse reconhecida a impenhorabilidade do bem de família (ID 58386100 dos autos de origem). Em suas razões recursais, defende a reforma da decisão agravada à luz do princípio constitucional da dignidade da pessoa humana e do recente entendimento firmado pela Suprema Corte no julgamento do RE 605.709/SP. Colaciona julgados deste Tribunal de Justiça em prol da tese expendida. Menciona o quadro atual de pandemia (Covid-19), argumentando que “deixar uma pessoa do grupo de risco, sem a proteção de seu bem família, certamente trará consequências inimagináveis.” Aduz, por fim, que seus herdeiros tem condições de quitar a obrigação dentro dos limites legais devidos, de sorte que a execução deve se dar de forma menos gravosa à parte devedora. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada para desconstituir a penhora realizada no bem imóvel de família da parte agravante. Preparo dispensado, porquanto, nos autos do Agravo de Instrumento n° 0707311-39.2017.8.07.0000, deferi a agravante os benefícios da justiça gratuita (ID 15807244 – p. 100/102). É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, I, do CPC preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do CPC, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo. Em que pese a existência de julgado proferido em 12/06/2018 pelo Supremo Tribunal Federal afastando a possibilidade de penhora de bem de família de fiador em contrato de locação comercial (RE 605.709/SP), na hipótese em comento, consoante assinalado pelo juízo a quo, a alegada impenhorabilidade do imóvel restou decidida nos autos dos embargos de terceiro n° 2016 01 1 016613-4 (ID 31604360 dos autos de origem). Confira-se o seguinte excerto da sentença proferida naqueles autos: (...) Em suma, os autores alegam que a penhora lançada no imóvel do qual são coproprietários por força de herança é indevida, pois (i) decorre de dívida contraída unicamente pela meeira do autor da herança cujo benefício não foi revertido para a família e (ii) a impenhorabilidade que paira sobre a fração do imóvel não abarcada pela constrição deve ser estendida para todo o bem ante a sua natureza indivisível. Para solução da controvérsia, reputo válido assentar a premissa de que o débito perseguido na ação de execução em apenso origina-se de contrato de locação no qual CASAFORTE LTDA figura como locatária e NILZA ABADIA GERTRUDES como fiadora, partes executadas naquele feito. Esta última, é a atual proprietária da fração de 50% (cinquenta por cento) do imóvel penhorado, fruto da meação recebida com o falecimento do seu ex-cônjuge Rubens do Rosário Gertrudes, genitor dos ora requerentes. Como cediço, a imunidade patrimonial do bem de família não é absoluta. O artigo 3o, inciso VII, da Lei n.o 8.009/90 estabelece que a impenhorabilidade não é oponível na execução ajuizada contra o fiador em fiança concedida em contrato de locação. (...) Recentemente, o Superior Tribunal de Justiça editou enunciado de súmula tratando da questão com o seguinte teor: "É válida a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação". (Súmula 549, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/10/2015, DJe 19/10/2015). Dessa forma, forçoso é reconhecer que a constrição ora questionada, que recai apenas sobre a fração de 50% (cinquenta por cento) do imóvel indicado na inicial, percentual que pertence à executada Nilza, não ofende a proteção legal conferida ao bem de família, pois incide na regra excepcional destacada. (...) Aliás, compulsando os autos de origem, constata-se, ainda, a prolação de sentença em 24 de outubro de 1997, julgando improcedentes os embargos à execução manejados pela devedora, por meio do qual, dentre as teses arguidas, sustentou a impenhorabilidade do bem de família (ID 31604255). Ora, à luz do disposto nos artigos 505, caput, e 507, ambos do CPC, a questão examinada e decidida pelo juiz, ainda que de ordem pública, não poderá ser novamente discutida, sob pena de se esvaziar o primado da segurança jurídica que informa a vocação de o processo sempre se impulsionar para frente. Por oportuno, confira-se a jurisprudência desta Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BEM DE FAMÍLIA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Em que pese o atual posicionamento do STF acerca da impenhorabilidade do bem de família de fiador de contrato de locação comercial, a preclusão consumativa configura óbice intransponível para a rediscussão da matéria, além de ser aplicável o regramento do art. 525, § 14, do Código de Processo Civil, segundo o qual a hipótese de incidência dos efeitos de declaração de inconstitucionalidade pelo STF, em controle concentrado ou difuso, deve ser anterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda. 2. O STJ perfilha o entendimento de que se opera a preclusão consumativa, quanto à discussão acerca da penhorabilidade ou impenhorabilidade do bem de família, quando houver decisão definitiva anterior sobre o tema, como ocorreu no caso em exame. 3. Para a incidência das sanções previstas para condenação por litigância de má-fé, é necessária a prova inconteste de que a parte praticou alguma das condutas descritas no art. 80 do CPC. Presente a percepção de que a hipótese reflete apenas o exercício do direito de ação, evidencia-se a não ocorrência dos referidos pressupostos, o que conduz ao não cabimento da condenação à referida penalidade. 4. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1221447, 07201797820198070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 18/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Ademais, imperioso registrar que o entendimento adotado pela 1a Turma da Suprema Corte no julgamento do citado RE 605.709 não superou a tese firmada pelo Plenário do STF (Tema 295[1]), até mesmo porque, em dezembro/2018, quando do julgamento do ARE 1.128.251, a 2a Turma, em caso análogo (locação comercial), aplicou o referido tema para solução da controvérsia, possibilitando, pois, a penhora do bem de família do fiador em contrato locatício comercial. Confira-se: E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – DIREITO À MORADIA (CF, ART. 6o, NA REDAÇÃO DA EC No 26/200) – PENHORA DO BEM DE FAMÍLIA DO FIADOR EM CONTRATO DE LOCAÇÃO (LEI No 8.009/90, ART. 3o, VII, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI No 8.245/91) – CONSTITUCIONALIDADE – REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA QUE O PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL RECONHECEU NO JULGAMENTO DO RE 612.360-RG/SP – REAFIRMAÇÃO, QUANDO DA APRECIAÇÃO DE MENCIONADO RECURSO, DA JURISPRUDÊNCIA QUE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FIRMOU NO EXAME DESSA CONTROVÉRSIA – SUCUMBÊNCIA RECURSAL – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – PRECEDENTE (PLENO) – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DOS LIMITES ESTABELECIDOS NO ART. 85, §§ 2o E 3o DO CPC – A EVENTUAL CONCESSÃO DA GRATUIDADE NÃO EXONERA O BENEFICIÁRIO DOS ENCARGOS FINANCEIROS DECORRENTES DE SUA SUCUMBÊNCIA (CPC, ART. 98, § 2o) – INCIDÊNCIA, NO ENTANTO, QUANTO À EXIGIBILIDADE DE TAIS VERBAS, DA CONDIÇÃO SUSPENSIVA A QUE SE REFERE O § 3o DO ART. 98 DO CPC – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (ARE 1128251 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 07/12/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-272 DIVULG 18-12-2018 PUBLIC 19-12-2018) Destarte, a probabilidade do direito alegado encontra óbice nos entendimentos firmados em julgamento de Recurso Extraordinário sob a sistemática de repercussão geral (Tema 295/STF) e julgamento de Recurso Especial sob a sistemática de recursos repetitivos (Tema 708/STJ), este ratificado com a edição da Súmula 549 pela colenda Corte Superior. Outrossim, o perigo da demora mostra-se inverso, uma vez que o processo de origem tramita há mais de vinte anos, de sorte que o entendimento isolado do STF, sem força vinculativa, bem como a grave crise gerada pela Covid-19, não podem modificar decisões judiciais estabilizadas ou mesmo gerar uma oportunidade para a devedora se esquivar de satisfazer a obrigação há tempo perseguida pelo credor. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta. Publique-se. Intimem-se. [1] CONSTITUCIONALIDADE DA PENHORA DO BEM DE FAMÍLIA DO FIADOR. RATIFICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA FIRMADA POR ESTA SUPREMA CORTE. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. (RE 612360 RG, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, julgado em 13/08/2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-164 DIVULG 02-09-2010 PUBLIC 03-09-2010 EMENT VOL-02413-05 PP-00981 LEXSTF v. 32, n. 381, 2010, p. 294-300 ) Brasília, 6 de maio de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora